Tribunal: TJMT
Processo: 0010233-96.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Vistos etc
A sentença foi proferida pelo MM. Juiz de Direito Jorge Alexandre Martins Ferreira, motivo pelo qual declaro meu impedimento para julgar o presente apelo, nos termos do artigo 144 do Código de Processo Civil.
Cuiabá, 15 de janeiro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora